Tribunal: TJES
Processo: 5022287-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022287-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: ELIELTON ROCHA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DA CNH. ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. BLOQUEIO INDEVIDO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. DEMISSÃO DO CARGO DE MOTORISTA. RECONTRATAÇÃO EM FUNÇÃO INFERIOR E COM SALÁRIO REDUZIDO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS (LUCROS CESSANTES). DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES contra sentença que declarou a nulidade do processo administrativo de cassação da CNH do autor, reconhecendo a responsabilidade civil da autarquia pelo erro na tipificação da infração e condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O recorrente sustenta a ausência de nexo causal entre o processo administrativo e os prejuízos alegados, afirmando inexistir prova suficiente de danos materiais e extrapatrimoniais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de reconhecimento judicial da responsabilidade do órgão de trânsito pela imposição indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, com consequente obrigação de reparação dos danos materiais e morais suportados pelo condutor.

RAZÕES DE DECIDIR

Revogação da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao autor após o provimento do recurso administrativo interposto pela parte.

Lucros cessantes. Demonstrado que o autor, motorista autônomo, ficou impedido de exercer sua atividade profissional durante o período de suspensão indevida da CNH, faz jus à indenização por lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil. Comprovado nos autos que o autor sofreu prejuízos profissionais e financeiros, consistentes em sua demissão da função de motorista e posterior recontratação como ajudante, com salário reduzido em R$ 637,42, resta configurada a hipótese de lucros cessantes.

Danos morais configurados. A simples suspensão indevida da CNH não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico relevante,
o que foi demonstrado nos autos
.

A irregularidade do procedimento administrativo — decorrente de erro na tipificação da infração e abertura indevida do processo de cassação — ocasionou abalos psíquicos e constrangimentos que extrapolam os meros dissabores do cotidiano, incluindo a demissão do administrado, ensejando a condenação em danos morais. Estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado (conduta ilícita, dano e nexo causal),

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A Administração Pública responde pelos danos materiais e morais decorrentes da cassação indevida do direito de dirigir, quando comprovado erro na tipificação da infração e demonstrado o prejuízo profissional e financeiro do condutor, nos termos dos arts. 186 e 402 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 282 e 286, § 2º;

Código Civil, arts. 186 e 402;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

TJ-SP - AC: 10210256920178260224 SP 1021025-69.2017 .8.26.0224, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 11/06/2019, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2019;

TJ-RJ - APELACAO / REMESSA NECESSARIA: 00011977820188190058 202029503357, Relator.: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 23/11/2020, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/02/2021;

TJ-ES, Apl 0001479-03.2017.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, DJe 01/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022287-25.2024.8.08.0035

RECORRENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO: ELIELTON ROCHA DA SILVA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DA CNH. ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. BLOQUEIO INDEVIDO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. DEMISSÃO DO CARGO DE MOTORISTA. RECONTRATAÇÃO EM FUNÇÃO INFERIOR E COM SALÁRIO REDUZIDO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS (LUCROS CESSANTES). DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES contra sentença que declarou a nulidade do processo administrativo de cassação da CNH do autor, reconhecendo a responsabilidade civil da autarquia pelo erro na tipificação da infração e condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O recorrente sustenta a ausência de nexo causal entre o processo administrativo e os prejuízos alegados, afirmando inexistir prova suficiente de danos materiais e extrapatrimoniais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de reconhecimento judicial da responsabilidade do órgão de trânsito pela imposição indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, com consequente obrigação de reparação dos danos materiais e morais suportados pelo condutor.

RAZÕES DE DECIDIR

Revogação da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao autor após o provimento do recurso administrativo interposto pela parte.

Lucros cessantes. Demonstrado que o autor, motorista autônomo, ficou impedido de exercer sua atividade profissional durante o período de suspensão indevida da CNH, faz jus à indenização por lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil. Comprovado nos autos que o autor sofreu prejuízos profissionais e financeiros, consistentes em sua demissão da função de motorista e posterior recontratação como ajudante, com salário reduzido em R$ 637,42, resta configurada a hipótese de lucros cessantes.

Danos morais configurados. A simples suspensão indevida da CNH não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico relevante,
o que foi demonstrado nos autos
.

A irregularidade do procedimento administrativo — decorrente de erro na tipificação da infração e abertura indevida do processo de cassação — ocasionou abalos psíquicos e constrangimentos que extrapolam os meros dissabores do cotidiano, incluindo a demissão do administrado, ensejando a condenação em danos morais. Estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado (conduta ilícita, dano e nexo causal),

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A Administração Pública responde pelos danos materiais e morais decorrentes da cassação indevida do direito de dirigir, quando comprovado erro na tipificação da infração e demonstrado o prejuízo profissional e financeiro do condutor, nos termos dos arts. 186 e 402 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 282 e 286, § 2º;

Código Civil, arts. 186 e 402;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

TJ-SP - AC: 10210256920178260224 SP 1021025-69.2017 .8.26.0224, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 11/06/2019, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2019;

TJ-RJ - APELACAO / REMESSA NECESSARIA: 00011977820188190058 202029503357, Relator.: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 23/11/2020, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/02/2021;

TJ-ES, Apl 0001479-03.2017.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, DJe 01/11/2018.

RELATÓRIO

Em apertada síntese, a parte autora insurge-se contra o processo administrativo de cassação de sua CNH instaurado pelo DETRAN/ES, decorrente do Auto de Infração de Trânsito nº DER/ES-PM40190661, alegando erro na tipificação da infração imputada pelo DER/ES. Sustenta que, em razão do referido procedimento, foi dispensado da empresa em que exercia a função de motorista e posteriormente recontratado apenas como ajudante, o que lhe acarretou prejuízos de ordem profissional e financeira. Diante disso, ajuizou a presente demanda pleiteando a anulação do auto de infração e do processo administrativo, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Arrimado nas razões ora tecidas,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a)
CONDENAR os Requeridos ao ressarcimento da diferença salarial no valor de R$ 637,42 por cada mês de prejuízo enfrentado, a contar de 14/07/2023 (data da dispensa como motorista) até 01/08/2024 (data em que a CNH foi desbloqueada), a título de danos materiais, com acréscimo de juros desde a citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

CONDENAR os Requeridos ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com acréscimo de juros a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Os valores serão corrigidos conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Acolho a preliminar de falta de interesse processual (perda superveniente do objeto) quanto ao pedido de obrigação de fazer e
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM

RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

No recurso inominado, o DETRAN/ES sustenta que não houve conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil, uma vez que o processo de cassação da CNH não guarda relação direta com a dispensa do recorrido da função de motorista. Argumenta que os documentos juntados, em especial a CTPS, apenas registram a alteração contratual, sem comprovar redução salarial ou vínculo causal com o procedimento administrativo. Ressalta que a indenização por lucros cessantes e danos emergentes exige prova efetiva, não sendo admitida reparação fundada em meras presunções, conforme orientação do STJ. Quanto ao dano moral, afirma que não restou demonstrada qualquer violação a direitos da personalidade, tratando-se apenas de aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar reparação. Aduz, ainda, que o recorrido permaneceu inerte por período considerável antes de buscar o Judiciário, contribuindo para os alegados prejuízos, o que afasta ou, ao menos, mitiga eventual responsabilidade estatal. Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação em danos materiais e morais ou, subsidiariamente, pela redução da indenização diante da concorrência de culpas.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando os presentes autos, verifico que as razões recursais do DETRAN sustentam a inexistência de danos materiais e morais em razão dos fatos narrados na petição inicial, aduzindo que a própria Administração Pública concedeu provimento ao recurso administrativo do autor e revogou a penalidade de suspensão da carteira nacional de habilitação do recorrido.

Ocorre que, acerca do tema discutido neste recurso, qual seja, a existência de prejuízos extrapatrimoniais em caso de irregularidade em suspensão/bloqueio de carteira de motorista (CNH), ressalto que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo fixou o entendimento de que: "
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima
" (TJES; Apl 0001479-03.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018).

Nesse ponto, verifico que o recorrido logrou êxito em demonstrar a ocorrência de constrangimentos e prejuízos relevantes decorrentes da conduta do recorrente, que aplicou indevidamente a penalidade de suspensão do direito de dirigir em seu desfavor. Tal medida resultou na rescisão de seu contrato de trabalho junto à empresa
Multvendas Distribuição Ltda.
, em 14/07/2023, onde exercia a função de motorista de furgão ou veículo similar, em virtude do bloqueio irregular de sua CNH em 05/06/2023. Ressalte-se que o direito de dirigir constitui requisito intrínseco e indispensável ao exercício das atribuições do cargo ocupado pelo autor, circunstância que evidencia o nexo causal entre o ato administrativo irregular e a perda do vínculo laboral.

Registre-se que, posteriormente, o recorrido foi recontratado pela mesma empresa em 22/01/2024, contudo para o cargo de
ajudante de motorista
, com remuneração inicial de R$ 1.470,00, inferior ao salário anteriormente percebido na função de motorista, fixado em R$ 2.107,42.

Nesse contexto, restou devidamente comprovado nos autos que o recorrido sofreu prejuízos profissionais e financeiros, além de abalos psíquicos que superam os meros dissabores da vida em sociedade, configurando situação apta a ensejar o reconhecimento da indenização por danos extrapatrimoniais.

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum, com pedido de indenização por danos material e moral. Alegada aplicação de penalidade de suspensão da CNH de forma irregular. Sentença de parcial procedência, para condenar os réus à restituição da quantia paga em virtude da aplicação da infração em referência, e de indenização pelo dano moral, no valor de R$15 .000,00 (quinze mil reais). Irresignação dos réus, para que afastada a indenização e/ou reduzido o seu valor. Falha na prestação do serviço que, na espécie, causou ao autor, motorista de aplicativo, transtornos e constrangimentos passíveis de compensação, sobretudo diante da abusiva privação de exercer o direito de dirigir, ante a indevida retenção de sua carteira de habilitação. Dano moral configurado . Verba indenizatória fixada em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, que não merece redução. Aplicação, na espécie, do enunciado nº 343 da súmula de jurisprudência desta Corte estadual. Precedentes. Valor da condenação que, na espécie, não alcança o equivalente a 100 (cem) salários mínimos . Observância ao artigo 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, não se sujeitando a sentença, portanto, à remessa necessária. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO E REMESSA DA QUAL NÃO SE CONHECE. (TJ-RJ - APELACAO / REMESSA NECESSARIA: 00011977820188190058 202029503357, Relator.: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 23/11/2020, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/02/2021).

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CNH SUSPENSA Autor que teve a CNH suspensa por erro do DETRAN. Erro reconhecido em mandado de segurança impetrado para desbloqueio da habilitação . Danos morais devidos. Configurada a suspensão indevida que deixou o autor por mais de 3 meses com seu direito de dirigir suprimido. Dano moral in re ipsa. Valor arbitrado em sentença mantido . Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10210256920178260224 SP 1021025-69.2017 .8.26.0224, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 11/06/2019, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2019).

Quanto aos danos materiais,
constata-se que o autor suportou efetivo prejuízo decorrente de erro cometido pela autarquia, o qual resultou em rebaixamento profissional e redução salarial no importe de R$ 637,42 (seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos).

Com efeito, o demandante, que exercia a função de motorista, ficou impossibilitado de desempenhar sua atividade durante o período em que sua Carteira Nacional de Habilitação permaneceu suspensa de forma indevida, circunstância que acarretou sua demissão e posterior recontratação em cargo de menor complexidade e remuneração. Tal quadro configura hipótese de
lucros cessantes
, nos termos do art. 402 do Código Civil, segundo o qual “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

As provas carreadas aos autos, em especial a CTPS do autor (Id. nº 15226377), atestam tanto a perda da função quanto a diminuição salarial. Ademais, o processo administrativo somente teve seus efeitos suspensos após o deferimento da tutela de urgência em julho de 2024 (Id. nº 15227237), de modo que o recorrido permaneceu privado do exercício pleno de sua atividade profissional durante considerável lapso temporal.

Diante dessa realidade, restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil previstos no art. 186 do Código Civil — dano, nexo causal e conduta culposa da Administração Pública estadual. Assim, impõe-se a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por lucros cessantes, conforme disposto em sede de sentença:

Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que houve erro da administração pública na lavratura do auto de infração pelo DER/ES que em vez da tipificação do artigo 232 do CTB, fora tipificado equivocadamente pelo art. 162, II do CTB, fato este que levou a abertura do processo administrativo de cassação do direito de dirigir em face do Autor de modo equivocado, gerando a perda da função que exercia na empresa MULTVENDAS DISTRIBUICAO LTDA como motorista de furgão ou veículo similar em que recebia o salário de R$ 2.107,42 (dois mil, cento e sete reais e quarenta e dois centavos) para ajudante de motorista passando a receber um salário menor de R$ 1.470,00 (mil, quatrocentos e setenta reais). Diante dessa realidade, inegável a responsabilidade dos Requeridos pelos fatos danosos, visto que as provas produzidas nos autos foram capazes de demonstrar a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, dispostos no art. 186 do Código Civil, quais sejam, a ocorrência do dano, o nexo causal e a conduta culposa da administração pública estadual. Assim, os danos materiais foram devidamente comprovados com a juntada da Carteira de Trabalho do Autor no Id. 46464829, em que atesta que além da perda da função de motorista, houve também perda significativa do salário. Nota-se que a CTPS registra a dispensa da função de motorista em 14/07/2023 em que recebia o salário de R$ 2.107,42 (dois mil, cento e sete reais e quarenta e dois centavos) e a admissão como ajudante de motorista em 22/01/2024, passando a receber um salário menor de R$ 1.470,00 (mil, quatrocentos e setenta reais), de modo que o processo administrativo de cassação da CNH só teve seus efeitos suspensos com o deferimento da liminar por este Juízo em julho de 2024, através da decisão de Id. 46839927. Assim, considerando que o Autor teve perda de função e perda salarial em decorrência da cassação indevida de sua CNH, entendo que os Requeridos devem indenizar o Autor durante o período de 14/07/2023 (data da dispensa como motorista) até 01/08/2024 (data em que a CNH foi desbloqueada), em razão da diferença salarial mensal no valor de R$ 637,42 (seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)